Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-46.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTULADA PELA AUTORA. PRETENSÃO APRESENTADA E NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
IV - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA AO GENITOR. DIREITO DE VISITAS DA GENITORA MOMENTANEAMENTE SUSPENSO. RESTRIÇÃO FUNDADA EM PROVA ROBUSTA. CONVIVÊNCIA QUE PÕE EM RISCO O REGULAR DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DO INFANTE. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE. SITUAÇÃO ATUAL QUE IMPEDE O RESTABELECIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO. NECESSIDADE MANIFESTA DE PRESERVAR O MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça postulada pela ré. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça postulada pela recorrente, porquanto recebe assistência jurídica da Defensoria Pública, notadamente quando inexistem nos autos elementos de convicção hábeis a desautorizar o ato administrativo por meio do qual a mencionada instituição aceitou o encargo de atuar em defesa dos direitos de quem demonstrou atender a parâmetros por ela estabelecidos no art. 1o da Resolução 140/2015, a qual fixa critério objetivo para aferição da hipossuficiência econômica de quem pretenda receber assistência jurídica integral e gratuita. Gratuidade de justiça deferida com efeitos ex nunc.
2. Preliminar de nulidade da sentença. Afastada a alegação de nulidade por omissão (citra petita), uma vez que o convencimento do magistrado a quo foi devidamente fundamentado nas provas documentais dos autos, as quais atestam o grave risco a que o menor estava exposto. Não houve julgamento citra petita.
3. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
4. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo o ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente no caso concreto, em que o pedido de restabelecimento do regime de convivência com a genitora deve atender, primordialmente, aos interesses do infante.
5. O Código Civil, considerando a importância da convivência familiar da criança com ambos os genitores, estabeleceu, no art. 1.589, que o “pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
6. O referido dispositivo legal deve ser interpretado à luz do princípio do melhor interesse da criança, admitindo-se, excepcionalmente, a imposição de restrições ou mesmo de suspensão do direito de convivência de algum dos genitores quando as peculiaridades do caso concreto indicarem a necessidade dessa medida para preservar os interesses do menor.
7. Caso concreto em que, constatada a prática de condutas graves por parte da genitora, como festas com consumo de entorpecentes na presença do menor, negligência nos cuidados básicos de saúde e educação, prisão por tráfico de drogas e ausência de colaboração com o Conselho Tutelar, incabível o acolhimento da pretensão recursal para que seja restabelecido o direito de visitação materna, porquanto evidenciada a existência de risco à integridade física e psicológica da criança. Suspensão do regime de convivência que se revela, por ora, a medida mais adequada para resguardar os interesses do menor.
8. Recurso conhecido e desprovido.